Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707670-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GLORIA HOLANDA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO EXECUTADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SOB A ÓTIDA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ASSIMILAÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 111). APREENSÃO DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. NULIDADE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 10, 921, V, 922, PARÁGRAFO ÚNICO, E 924, II). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Aventada pela executada a celebração de acordo extrajudicial destinado a pôr termo ao débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação monitória e correlato cumprimento de sentença, implicando a abertura de prazo para manifestação sobre a alegação de pagamento, o decurso do prazo concedido não irradia presunção de aquiescência quanto ao adimplemento do débito por parte do exequente, devendo necessariamente, expirado o interstício, serem os litigantes, notadamente o credor, instados a dizer sobre a quitação, não podendo seu silêncio ser presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento (CPC, art. 924; CC, art. 111). 2. Ao juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma de que o silêncio do credor implica presunção de quitação, porquanto corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente somente enseja repercussão jurídica no âmbito processual, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que restou demonstrado que o insurgente efetuou a quitação dos débitos em nome da de cujus, ressaltando que o boleto de ID 52570363 possuiria todos os números dos contratos em aberto em nome da falecida. Ademais, assevera que a instituição financeira teria enviado e-mail ao juízo do inventário informando que todos os contratos teriam sido considerados como prejuízo e, por isso, teriam sido quitados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Sob esse prisma, no caso dos autos, não há que se presumir a quitação do débito pela devedora, porquanto não comprovada a satisfação da obrigação, sobejando inviável a extinção da execução sob o argumento de que o apelante permanecera silente após a expiração do prazo para manifestação a respeito de suposto pagamento acordado entre as partes (ID 56787617 - Pág. 5). Impera destacar que a extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação, incluindo-se o débito principal, os acessórios, as custas judiciais e honorários, ressoando inexorável a inexistência de comprovante de pagamento de qualquer importe a esses títulos nos autos ou, ainda, manifestação da parte exequente a anuir com quitação. Nota-se, ao revés, que o alegado montante transferido à instituição financeira a título de quitação dos diversos contratos inadimplidos sobressai substancialmente dissonante da quantia devida à época do ajuizamento da ação monitória, qual seja, R$ 33.912,53 (trinta e três mil e novecentos e doze reais e cinquenta e três centavos). De mais a mais, urge reconhecer, nesse ponto, que não há como se concluir logicamente que, da ausência de manifestação processual por parte do exequente, fato de natureza eminentemente processual, adviria o reconhecimento da quitação integral da dívida, instituto nitidamente integrado à seara material, sobre o qual, inclusive, o legislador civil disciplina sistemática específica para o seu reconhecimento, consoante preconizado pelo artigo 320 do Código Civil[15]. Assim é que, havendo a norma codificada, no exercício da legitimidade democrática conferida ao legislador civil, elencado requisitos para a validade do sobredito instituto de direito material, não cabe ao provimento judicial deduzir a ocorrência de quitação simplesmente em virtude de silêncio imputado ao credor. Ressoa inviável, ademais, suscitar o enquadramento do caso em apreço ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil ante a impossibilidade de as circunstâncias dos autos presumirem a ocorrência do pagamento, porquanto, consoante argumentos já alinhavados, o lastro documental coligido pela executada padecera de insubsistência material (ID 56787617 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024